Tribunal: TJBA
Processo: 8024489-64.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024489-64.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROMARIO FREITAS DE MORAIS Advogado(s): EMERSON DA SILVA SERRA, ALYSSON BRUNO SOARES, MATHEUS ALEX MENDES DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEITADA. PERÍCIA JUDICIAL CLARA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU REDUÇÃO FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário (auxílio-acidente), ao fundamento de inexistir incapacidade laborativa ou redução da capacidade funcional, conforme laudo pericial judicial. O apelante sustenta nulidade da perícia por ausência de critérios técnicos e metodológicos, além de afirmar existência de sequelas que implicariam limitação mínima, proveniente de fratura de fíbula distal esquerda, suficiente à concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se o laudo pericial judicial atendeu aos requisitos do art. 473 do CPC; e (ii) analisar se o autor logrou demonstrar a existência de incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, à luz da prova pericial produzida nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial observou integralmente os requisitos do art. 473 do CPC, expondo metodologia, critérios e fundamentos adotados. O perito respondeu de forma clara aos quesitos formulados, concluindo pela inexistência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa decorrente da fratura da fíbula distal esquerda, atestando aptidão plena do autor para o exercício da função de motorista. Nulidade do laudo não verificada. 4. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de incapacidade permanente, podendo ser total ou parcial para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. 5. A prova pericial, realizada por profissional imparcial nomeado pelo juízo, atesta de forma categórica a inexistência de incapacidade laborativa, indicando que o autor se encontra apto para o desempenho de suas atividades habituais, ainda que com necessidade de cuidados ergonômicos. 6. Os documentos médicos unilaterais apresentados pelo autor carecem de imparcialidade e rigor técnico, não sendo suficientes para infirmar a robustez e a objetividade da perícia judicial. 7. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o juiz a valorar a prova pericial como prevalente, desde que fundamentadamente, o que se observa na sentença impugnada. 8. O Tema 416 do STJ não se aplica à hipótese, pois não restou demonstrada qualquer lesão efetiva ou sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade funcional, ainda que mínima, impede a concessão do benefício acidentário previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991. O laudo pericial judicial, quando elaborado de forma clara e fundamentada, é suficiente para afastar alegações de nulidade e prevalece sobre documentos médicos unilaterais” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 156, 473. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJ-BA, APL nº 0386121-86.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 29.08.2022. TJ-BA, APL nº 8002366-33.2015.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 10.11.2021. TJ-BA, APL nº 8008676-21.2016.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 30.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8024489-64.2024.8.05.0080, originado do Juízo de Direito da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho de Feira de Santana, em que é Apelante ROMARIO FREITAS DE MORAIS e Apelado o INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, mantendo a sentença desafiada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04